Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709352-87.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ELISABETE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE NEGATIVA. 1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O valor econômico da coisa subtraída não responde de forma absoluta pela constituição ou não da bagatela. Isso porque não pode o Estado fomentar a prática de furtos de coisas de pequeno valor, de forma que, havendo a reincidência criminosa, a jurisprudência tem afastado a aplicação do princípio da insignificância. No caso, conforme se verifica das incidências das folhas penais, a ré é reincidente por crimes contra o patrimônio, do que se extrai a contumácia delitiva da apelante. 3. A personalidade do agente deve ser aferida por seu modo de agir, em razão da insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” – enunciado 444 da sua Súmula. Por sua vez, também restou definido que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade e conduta social do agente. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, ante a insuficiência de suporte probatório acerca da materialidade da conduta. Pede, assim, a aplicação dos princípios da insignificância e do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não aplicação do princípio da insignificância em caso de reincidência e reiteração delitiva, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos” (AgRg no REsp n. 2.011.610/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.947.059/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025